Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), ESTOUCO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.946.339/0001-71 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – MANUTENÇÃO DO BEM APREENDIDO NA COMARCA – PRAZO DE CINCO DIAS CONTADO DA CITAÇÃO – CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR REFORMA DO DECISUM – QUESTÃO DE FUNDO A SER EXAMINADA QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O agravo interno que se limita a reiterar fundamentos já analisados e refutados na decisão monocrática impugnada, sem trazer elementos novos ou aptos a ensejar a reforma do decisum, não merece provimento.

A decisão monocrática que indefere pedido de tutela recursal e condiciona a consolidação da posse e a retirada do bem apreendido à citação do devedor, com base em prudência jurisdicional e no respeito ao contraditório e ao devido processo legal, não padece de manifesta ilegalidade.

A pretensão de antecipar os efeitos da tutela recursal para permitir a remoção do bem da Comarca e a consolidação da propriedade, independentemente de citação, esbarra na necessidade de exame mais aprofundado no julgamento do mérito do agravo de instrumento, especialmente à luz das informações que poderão ser trazidas em contraminuta.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1015998-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SCANIA BANCO S/A

AGRAVADO:

ESTOUCO TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SCANIA BANCO S/A
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 289202354), proferida no âmbito de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pleiteada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1039607-57.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
.

O recurso originário buscava reformar decisão interlocutória que, embora tenha deferido liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária (caminhão SCANIA, placas RRZ0G18), determinou a citação da parte devedora para purgação da mora no prazo legal de cinco dias e impôs como condição que o bem apreendido permanecesse na Comarca até o transcurso do referido prazo, salvo autorização judicial expressa para retirada.

Na decisão monocrática atacada, reconheceu-se a inexistência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos para concessão da tutela de urgência recursal, destacando-se que o provimento originário não negou o direito à apreensão do bem, mas apenas condicionou a consolidação da posse e a sua remoção da Comarca à observância do contraditório mínimo e da prévia citação do devedor.

Inconformado, o agravante, em suas razões recursais (Id. 294040886), alega, em síntese, que a decisão combatida contraria o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69 e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no. 1.418.593/MS, ao condicionar o início do prazo para purgação da mora e a consolidação da propriedade do bem à citação do devedor, ao invés de fazê-lo a partir da execução da liminar.

Sustenta, ainda, que a medida imposta enseja grave lesão ao direito do credor fiduciário, por inviabilizar a guarda segura do bem em local de sua confiança e colocar em risco o valor do bem, o que caracterizaria o
periculum in mora
.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que sejam atribuídos ao agravo de instrumento os efeitos suspensivo e ativo, autorizando a consolidação da posse plena do bem e sua retirada da Comarca, independentemente de citação.

Certificou-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno em 25/06/2025, sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Scania Banco S/A contra a decisão monocrática de minha lavra, proferida sob Id. 289202354, que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante.

Em detida análise dos autos, observa-se que a decisão ora combatida negou a tutela recursal pleiteada ao fundamento de que, no juízo sumário de cognição próprio desta fase processual, não restaram evidenciados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
aptos a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada ou sua cassação liminar.

A decisão monocrática destacou, com clareza e fundamento jurídico robusto, que a liminar de busca e apreensão foi deferida, tendo o Juízo de origem apenas condicionado a consolidação da posse plena e a retirada do bem da Comarca à prévia citação da parte devedora e ao transcurso do prazo legal de cinco dias subsequente a tal ato, providência esta orientada por prudência jurisdicional e alinhada à preservação do contraditório e do devido processo legal.

As razões do presente agravo interno, apresentadas no Id. 294040886, reiteram os fundamentos já expendidos na insurgência originária, reforçando a tese de que a decisão impugnada contraria o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69, ao condicionar a fluência do prazo de cinco dias para purgação da mora à citação do devedor.

Ocorre que, como já bem delineado na decisão monocrática, a providência adotada pelo Juízo
a quo
não se dissocia de entendimento prudencial adotado por este egrégio Tribunal, pautado na necessidade de assegurar a efetividade do contraditório e evitar prejuízos ao devedor, notadamente em razão de possíveis purgações tempestivas da mora.

Ressalte-se que a decisão combatida encontra respaldo em precedentes desta Corte, os quais, à luz do princípio da cautela e do devido processo legal, têm admitido a contagem do prazo legal para purgação da mora e consolidação da propriedade do bem somente após a citação do devedor, como forma de garantir a higidez do procedimento e prevenir alienações prematuras do bem objeto da garantia fiduciária.

Além disso, não se evidencia, nos autos, qualquer elemento novo ou argumento juridicamente relevante que autorize a reconsideração da decisão monocrática, motivo pelo qual o presente agravo interno se limita a reiterar os fundamentos já analisados e devidamente refutados na decisão impugnada.

Importa destacar, ademais, que a questão de fundo — qual seja, a correta interpretação dos dispositivos do Decreto-Lei no. 911/69 e a delimitação dos direitos das partes em relação ao bem apreendido — será objeto de mais aprofundada análise quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, inclusive à luz das informações que poderão ser carreadas aos autos com eventual apresentação de contraminuta e demais documentos pertinentes.

Por tais razões, e em harmonia com a orientação firmada por esta Câmara em casos análogos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025